Tribunal: TJDFT
Processo: 0730469-13.2023.8.07.0001
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-05-16
Data de publicação: 2024-05-25

Ementa:
APELAÇÃO. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA. MAUS ANTECEDENTES. DIREITO AO ESQUECIMENTO. AUSENCIA DE PREVISÃO LEGAL. CONDUTA SOCIAL. CRIME DURANTE CUMPRIMENTO DE PENA. BIS IN IDEM. NÃO OCORRÊNCIA. CULPABILIDADE. ATOS INFRACIONAIS PRETÉRIOS. IMPOSSIBILIDADE. FRAÇÃO DE AUMENTO PROPORCIONAL. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. RECONHECIMENTO. CAUSA DE AUMENTO DE PENA PREVISTA NO ART.40, INCISO III DA LEI no 11.343/0. NATUREZA OBJETIVA. AFASTAMENTO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. ATOS INFRACIONAIS GRAVES E RECENTES. PROPORCIONALIDADE. SENTENÇA MANTIDA.
1. O direito ao esquecimento não tem previsão legal, ficando sua aplicação a critério do julgador, dependendo das circunstâncias do caso e a gravidade do delito pelo qual o réu foi condenado anteriormente. Ademais, o prazo depurador de 5 anos, previsto no art. 64, I, do Código Penal, não se aplica quanto aos maus antecedentes.
2. Correta a valoração negativa da conduta social do réu quando este cometeu o crime enquanto se encontrava em cumprimento de pena em regime mais benéfico. Precedentes.
3. Os atos infracionais praticados pelo réu quando adolescente não têm o condão de exasperar a pena-base, já que as medidas socioeducativas não possuem natureza penal. Há entendimento de que atos infracionais anteriores não servem para exasperar a pena-base, embora possam afastar o tráfico privilegiado, como ocorreu na hipótese.
4. Em que pese o legislador não ter estipulado um critério lógico ou matemático para o cálculo da dosimetria da pena, a jurisprudência consolidou o entendimento de que o magistrado deve se pautar em critérios norteadores para o aumento da pena-base, quais sejam: (i) a fração de 1/8 do intervalo entre as penas máxima e mínima em abstrato; (ii) a fração de 1/6 da pena mínima ou (iii) nenhum critério matemático, desde que haja fundamentação idônea.
5. Deve ser reconhecida a presença da atenuante genérica da confissão espontânea quando o réu, durante o interrogatório judicial, confirma ser a pessoa que aparece nas filmagens promovendo a venda de entorpecentes.
6. O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que a simples prática do delito na proximidade de estabelecimentos listados no inciso III do art. 40 da Lei no 11.343/06 já é motivo suficiente para a aplicação da majorante, sendo desnecessário que o tráfico de drogas vise os frequentadores desses locais.
7. Segundo entendimento firmado pelo STJ, ações penais em curso ou condenações por atos infracionais não podem, isoladamente, afastar a aplicação do privilégio. Entretanto, havendo outras circunstâncias documentadas nos autos, observada a gravidade dos fatos pretéritos e a proximidade dos atos infracionais com o crime em apuração, é possível reconhecer a dedicação à atividade criminosa.
8. Apelação conhecida e parcialmente provida.